Tribunal: TJSP
Processo: 2123471-24.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão mediante seqüestro
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE AFIGUROU SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE SE AFIGUROU SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA – PLEITO DE MODIFICAÇÃO OU REEXAME DO JUÍZO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE QUANTO À FIXAÇÃO OU MUDANÇA REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, QUE É ESTRANHO AO CABIMENTO DE HABEAS CORPUS – PRECEDENTES DA JURISPRUDÊNCIA – DIREITO ALEGADO QUE SE MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA DE RESTO A TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PELA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19, OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ 62/2020 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE 'PERICULUM IN MORA' SOB O ASPECTO INDIVIDUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTEMENTE NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506243
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2123471-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é paciente
ELIAS VIEIRA MACHADO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do habeas
corpus e denegaram a ordem. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123471-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20058
2
Voto 20058
Habeas Corpus no 2123471-24.2020.8.26.0000
Impetrante: Danilo Pereira Leite (Defensor Público)
Paciente: ELIAS VIEIRA MACHADO
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente
EMENTA: HABEAS CORPUS
EXECUÇÃO PENAL

IMPETRAÇÃO VISANDO ASSEGURAR AO PACIENTE A
BENESSE DA PRISÃO DOMICILIAR, ANTECIPANDO-SE A
PROGRESSÃO DE REGIME POR CONTA DE ALEGADO RISCO
DE CONTÁGIO PELA PANDEMIA COVID-19.
DENEGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE
SE AFIGUROU SUFICIENTEMENTE MOTIVADA, EXPOSTAS
AS RAZÕES DE DECIDIR E NÃO SE DEDUZINDO QUALQUER
IRRESIGNAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM.
IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE CONHECIDA PLEITO
DE
MODIFICAÇÃO
OU
REEXAME
DO
JUÍZO
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA SANÇÃO PENAL, NOTADAMENTE
QUANTO
À
FIXAÇÃO
OU
MUDANÇA
REGIME
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA,
QUE
É
ESTRANHO
AO
CABIMENTO DE HABEAS CORPUS
PRECEDENTES DA
JURISPRUDÊNCIA

DIREITO
ALEGADO
QUE
SE
MOSTRARIA CONTROVERSO, OBSERVADA DE RESTO A
TOMADA
DE
PROVIDÊNCIAS
PELA
ADMINISTRAÇÃO
PENITENCIÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19,
OBEDECIDA NO QUE IMPORTA A RECOMENDAÇÃO CNJ
62/2020 AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ESCORREITA DE
'PERICULUM IN MORA' SOB O ASPECTO INDIVIDUAL

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENTEMENTE
NÃO
CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo Defensor Público Danilo Pereira Leite em favor de ELIAS VIEIRA
MACHADO, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, nos autos no
1008842-63.2020.8.26.0482.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123471-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20058
3
Em suma, o impetrante afirma que o paciente cumpre pena
privativa de liberdade em regime fechado, embora faça parte do grupo de
risco do surto do COVID-19, uma vez que possui hipertensão e faz uso de
medicamentos diários, além de ser pessoa idosa. Alega que o paciente se
encontra em estabelecimento prisional com superlotação, sem condições
satisfatórias de higiene e sujeito ao racionamento de água, além de
desprovido de condições de tratamento adequadas. Destaca o teor da
Recomendação n. 62/2020 do CNJ e postula, nessa conformidade, a
concessão da prisão domiciliar ao paciente (fls. 1/21).
Denegando-se a liminar e reputada, na oportunidade, como
dispensável a requisição de informações ao MM Juízo a quo (fls. 47/51), a d.
Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do writ
ou pela denegação da ordem (fls. 57/64), vindo conclusos os autos a esta
Relatora em 12 de junho de 2020.
É o relatório que se faz necessário.
De início faz-se o registro de que a presente impetração nem era de
ser conhecida, cuidando-se de matéria afeita à execução penal e requerendo-
se nesta via estreita, in casu, o imediato deferimento de benesse já apreciada
pelo juízo competente.
E como já se decidiu, é inadmissível o manejo do writ para agilizar
expedientes relativos à execução ou como se fosse sucedâneo do recurso
cabível pois “conquanto o uso do 'habeas corpus' em substituição aos
recursos cabíveis
ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis
liberdades em perigo fora de sua inspiração originária tenha sido muito
alargado pelos Tribunais, há certos limites a serem respeitados, em
homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123471-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20058
4
apenas dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e
coexistente, para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos
ordinários, e mesmo dos excepcionais, por irrefletida banalização e
vulgarização do 'writ'” (HC no 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em
13.3.2012). Entendimento, aliás, reiterado (HC no 223.971/PB, rel. Min.
Campos Marques, j. em 28.5.2013) inclusive, na c. Corte Suprema (HC no
154.045/RJ, rel. Min. Rosa Weber, j. em 6.9.2012).
Não obstante, determinado já o processamento resta conhecido o
presente habeas corpus, que todavia não merece acolhida, cumprindo anotar,
também desde logo, a absoluta impropriedade da análise de matéria fática
nesta via, caracterizada pelo rito célere e pela cognição sumária (Ag no RHC
no 86.550/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 7.12.2017). Até
porque, à exceção de casos excepcionais de ilegalidades ou abuso de poder
flagrantes, são estranhos ao cabimento do habeas corpus pedidos de
modificação ou reexame do juízo de individualização da sanção penal,
notadamente quanto à fixação ou modificação do regime de
cumprimento da pena privativa de liberdade, a requerer aprofundada
análise dos elementos dos autos referentes ao fato criminoso, às suas
circunstâncias, às suas consequências, aos antecedentes, à conduta social,
à personalidade e aos motivos do agente (grifo nosso) (HC no
9035923-56.2008.8.26.0000, rel. Oliveira Passos, j. em 2.7.2008). Pacificado
esse entendimento aliás (HC no 121.110/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em
30.9.2014; HC no 107.976/RJ, rel. Min. Luiz Fux, j. em 24.4.2012).
No caso, cumprindo breve relato, vê-se que o paciente ELIAS
cumpre penas totais de 29 anos, 11 meses e 6 dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática de crimes de extorsão mediante sequestro e roubo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123471-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20058
5
previsão de término de cumprimento em 22 de julho de 2030 (cf. boletim
informativo fls. 32/38).
Sem embargo disso, arrimando-se em alegada situação de urgência
e risco por conta da pandemia 'COVID-19, pediu a Defesa a concessão da
prisão domiciliar, decidindo o MM Juízo, todavia, pela denegação do pleito
na data de 1o de junho último (fls. 43/44).
Desde logo cumpre ver que a decisão ora questionada expôs
motivação suficiente, afastando-se as alegações do pedido com base na
legislação, a concluir pela inexistência de risco concreto à saúde do paciente,
nem preenchendo ele os requisitos legais indispensáveis para a benesse
pleiteada (v. fls. 43/45).
Sendo ressabido que não se confunde a fundamentação breve,
concisa, com a ausência de motivação ensejadora de nulidade. Ainda, como já
se decidiu, nem é exigência constitucional de motivação que sejam corretos,
no entender das partes, os fundamentos da decisão (Questão de Ordem no AI
no 791.292/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 23.6.2010).
De resto, de acordo com o relatório de saúde encaminhado pela
unidade prisional, o paciente se encontra em bom estado geral e sem queixas
de saúde (fl. 32).
E não se deduzindo qualquer irresignação recursal na origem, vindo
a Defesa manejar o presente 'writ' e utilizar-se dessa via estreita, ao que
parece, como meio de impugnação do decidido, reiterados os argumentos
expendidos, cabe ver, então, que nos termos da recentíssima Recomendação
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a trazer orientações aos Tribunais
e aos magistrados quanto à adoção de medidas preventivas contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123471-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20058
6
propagação do novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos sistemas de
justiça penal e socioeducativo, já se sugeriu a reavaliação de prisões
provisórias e de prisões preventivas com prazo superior a 90 dias ou que
resultem de crimes menos graves, bem como que sejam avaliados, pelos
juízes da execução (grifo nosso), a concessão de saída antecipada nos casos
previstos em lei e na jurisprudência, o cronograma de saídas temporárias em
aderência a planos de contingência elaborados pelo Executivo e, ainda, a
possibilidade de opção pela prisão domiciliar aos presos em regime aberto
ou semiaberto.
Assim, não equivale a citada recomendação a ordem imediata de
soltura em massa, devendo o relaxamento da custódia ocorrer nos casos em
que o delito cometido não envolva grave ameaça ou violência (HC no
576.659/SP, rel. Min. Reinaldo Soares Fonseca, j. em 30.4.2020); aliás, tal
determinação, por si, nem diminuiria necessariamente o risco de contágio,
pois não é ele inerente ao sistema prisional (grifo nosso).
Enfim, proferida decisão pela autoridade competente, afigurando-se
pelo menos controverso o direito alegado já que o paciente está no regime
mais rigoroso e não no aberto ou semiaberto (art. 5o, III, da Resol. 62 CNJ),
não se pode olvidar que é notória a tomada de providências administrativas
em caráter temporário e emergencial como se vê, por exemplo, do teor da
Resolução SAP 40, de 18 de março de 2020, anotada ainda a expressa
previsão legal de possibilidade de o Diretor do estabelecimento penal
determinar a permissão de saída sem intervenção judicial, se for necessário o
tratamento médico extramuros (art. 120, II, c.c. o art. 14, par. único, da Lei
7.210/84), ressaltando-se aqui, também, que nos termos de ofício da
Secretaria de Administração Penitenciária SAP ao Exmo. Corregedor Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123471-24.2020.8.26.0000 -Voto no 20058
7
da Justiça, em 8.4.2020, foram implantadas “medidas preventivas de higiene,
tais como o aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de
circulação e permanência das pessoas privadas de liberdade; (...) ampliação
do fornecimento de material de limpeza e material de higiene para atender a
atual demanda”, além da “disponibilização aos profissionais de saúde
termômetros e outros materiais de insumo, tais como: luvas, máscaras e
álcool em gel, visando à proteção dos envolvidos”.
Enfim, se revela ausente demonstração escorreita de 'periculum in
mora' sob o aspecto individual, vale dizer, de que as condições do
estabelecimento no qual custodiado o paciente estejam provocando risco
concreto e atual, descabendo indesejável supressão de instância.
Sendo valioso trazer à colação, como decidido recentemente, que
“asseguradas todas as garantias no atendimento de suas necessidades de
saúde dentro do estabelecimento prisional, ausente comprovação de
gravidade da doença e da debilidade do sentenciado, é inviável o
deferimento da prisão domiciliar” (HC no 389.009/TO, rel. Min. Jorge Mussi,
j. em 13.6.2017).
Inexiste, pois, constrangimento ilegal que pudesse ser remediado de
pronto nesta via estreita.
Ante o exposto, CONHECE-SE DO HABEAS CORPUS E
DENEGA-SE A ORDEM.
IVANA DAVID
Relatora